Tribunal: TJBA
Processo: 8003893-57.2024.8.05.0113
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão julgador: MARIA DAS GRACAS GUERRA DE SANTANA HAMILTON
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-27
Data de publicação: 2026-03-27

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8003893-57.2024.8.05.0113

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: BANCO DO NORDESTE DO BRASIL SA

Advogado(s)
:
HAROLDO WILSON MARTINEZ DE SOUZA JUNIOR, MARITZZA FABIANE LIMA MARTINEZ DE SOUZA OLIVEIRA ROSSITER, MARIZZE FERNANDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA PACHECO, GESILDA LIMA MARTINEZ DE SOUZA

APELADO: EDCARLOS SOUZA VIEIRA

Advogado(s)
:
JOAO VICTOR VIEIRA SOUSA

ACORDÃO

EMENTA
: DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EMBARGOS À EXECUÇÃO. CÉDULA RURAL HIPOTECÁRIA. P
RELIMINAR DE NULIDADE DE INTIMAÇÃO.
VÍCIO SANADO NA ORIGEM COM REABERTURA DO PRAZO. AUSÊNCIA DE PREJUÍZO. REJEIÇÃO. PRESCRIÇÃO TRIENAL DA PRETENSÃO EXECUTIVA. ART. 60 DO DECRETO-LEI Nº 167/67 C/C ART. 70 DO DECRETO Nº 57.633/66. RENEGOCIAÇÃO POSTERIOR AO IMPLEMENTO DO PRAZO PRESCRICIONAL. INSTRUMENTO DE ADESÃO. INEXISTÊNCIA DE ATO INEQUÍVOCO DE RENÚNCIA TÁCITA. PRESCRIÇÃO ORDINÁRIA CONFIGURADA. SENTENÇA MANTIDA. APELO NÃO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME:

1. Apelação cível interposta por Instituição Financeira contra sentença proferida nos Embargos à Execução nº 8001294-48.2024.8.05.0113, que reconheceu a prescrição da pretensão executiva fundada nas Cédulas Rurais Hipotecárias nº 58.2006.4875.614 e nº 58.2010.2056.3480 e extinguiu a execução. O Apelante suscita preliminar de nulidade da intimação da sentença por inobservância do art. 272, §5º, do CPC e, no mérito, sustenta a inocorrência de prescrição, alegando renúncia tácita em razão de renegociação das dívidas.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO:

2. Há duas questões em discussão:

(i) definir se subsiste nulidade da intimação da sentença, por ausência de publicação em nome de todos os advogados indicados;

(ii) estabelecer se a pretensão executiva fundada em cédulas rurais hipotecárias foi atingida pela prescrição, bem como se a renegociação posterior configura renúncia tácita à prescrição.

III. RAZÕES DE DECIDIR:

3.
Da preliminar de nulidade da decisão
: O
juízo de origem reconhece a nulidade da intimação anteriormente realizada e determina a reabertura do prazo para manifestação sobre a sentença, assegurando o contraditório e a ampla defesa, o que afasta qualquer prejuízo processual.
REJEITADA.

4. A Cédula Rural Hipotecária nº 58.2010.2056.3480 vence em 10/01/2012, consumando-se a prescrição em 10/01/2015, e a Cédula nº 58.2006.4875.614 vence em 26/09/2014, operando-se a prescrição em 26/09/2017, ao passo que a execução é ajuizada apenas em 15/02/2024.

5. A renegociação formalizada em 28/12/2017 ocorre após o decurso do prazo prescricional de ambos os títulos, quando a pretensão executiva já se encontra fulminada.

6. A renúncia tácita à prescrição exige ato inequívoco de reconhecimento do débito pelo devedor, nos termos do art. 191 do Código Civil, não se configurando pela mera assinatura de instrumento padronizado de adesão para renegociação, especialmente em se tratando de agricultor familiar beneficiário do PRONAF.

7. A prescrição reconhecida é ordinária, consumada antes do ajuizamento da execução, não se aplicando as regras relativas à prescrição intercorrente, que pressupõem processo em curso paralisado por inércia do credor.

8. A demora no ajuizamento da ação decorre da inércia do credor, não podendo ser imputada ao Poder Judiciário.

IV. DISPOSITIVO E TESE:

9. Preliminar de nulidade da intimação rejeitada.
Recurso
de Apelação não
provido.

Tese de julgamento
:
“
1.
A nulidade de intimação é afastada quando o vício é reconhecido e sanado na origem, com reabertura do prazo e ausência de prejuízo à parte
”
. “
2.
A renegociação de dívida, firmada após a consumação do prazo prescricional, não
o restaura a executoriedade do título original, salvo expressa e inequívoca novação com ânimo de constituir novo título executivo.”

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 272, §5º; CPC, art. 85, §11; Decreto-Lei nº 167/67, art. 60; Decreto nº 57.663/66, art. 70; CC, art. 191; CC, art. 206, §5º, I.

Jurisprudência relevante citada
:

TJ/BA:

Apelação nº 0000233-08.2013.8.05.0137, Rel. Des. Antonio Adonias Aguiar Bastos, 4ª Câmara Cível, p. 05/07/2024;

Apelação nº 0000712-98.2010.8.05.0268, Rel. Des. Emílio Salomão Pinto Reseda, 4ª Câmara Cível, p. 27/02/2024;

Apelação nº 0960167-70.2015.8.05.0113, Rel. Des. Roberto Maynard Frank, 4ª Câmara Cível, p. 19/06/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos da
Apelação Cível nº 8003893-57.2024.8.05.0113
, originária do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relações de Consumo, Cíveis e Comerciais da Comarca de Itabuna/BA, em que figura como apelante
BANCO DO NORDESTE DO BRASIL S.A.
e como apelado
EDCARLOS SOUZA VIEIRA.

ACORDAM

os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em

REJEITAR
a preliminar de nulidade da intimação e

NEGAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do Voto da Relatora.

Salvador/BA, datado e assinado eletronicamente.

Maria das Graças Hamilton

Desembargadora Relatora